Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705008-57.2024.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA JANE DE LOURDES FIGUEIREDO RECORRIDO: JOSE JACINTO COSTA CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IPTU NÃO TRANSFERIDO. PROTESTO. CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; e o valor de R$ 92,09 (noventa e dois reais e nove centavos), a título de danos materiais. 2. O fato relevante. A parte requerida/recorrente sustenta que a sentença não se ateve a causa de pedir invocada na petição inicial, em afronta ao princípio da congruência. Alega que a sentença afirma que a recorrida teve prejuízos com restrição de crédito e que teve que fazer “compras a prazo”. Alega que a tentativa de compra de passagem aérea não foi comprovada, havendo obscuridade na sentença em relação ao fato ensejador dos danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização para que não exceda a R$ 700,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar a congruência entre a causa de pedir constante da petição inicial e a fundamentação explanada na sentença vergastada, bem como o cabimento de indenização, a título de danos morais, e o patamar fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na hipótese dos autos, a parte requerente/recorrida informa que promoveu a alienação de imóvel para o requerido, no ano de 2008, tendo ficado estabelecido no contrato que, desde o recebimento das chaves, o requerido/recorrido assumiria toda a responsabilidade sobre o imóvel, inclusive em relação a impostos e taxas. No entanto, teve conhecimento de que seu nome foi protestado em razão de dívida de IPTU, causando-lhe a restrição de crédito e interpelação judicial por fatos relacionados ao imóvel. 5. Os relatos das partes e acervo probatório demonstram ser incontroversos os fatos narrados pela autora e o protesto em seu nome, causando transtornos à parte prejudicada. 6. O artigo 492 do CPC, ao consagrar o princípio da congruência ou adstrição, pronuncia que é defeso ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 7. No pedido inaugural, a parte requerida/recorrida apresentou os fatos relacionados à alienação do imóvel, a dívida em seu nome e o protesto realizado, comprovando-os por meio da documentação acostada. Dentre os fatos relatados, a parte recorrida narra que teve conhecimento do protesto ao tentar realizar a compra de passagens aéreas. Contudo, ao contrário do que sustenta o recorrente, a causa de pedir decorre do protesto em desfavor da recorrida, por não ter sido transferido o IPTU para o nome do adquirente. 8. A breve menção de como a recorrida teve conhecimento do protesto (tentativa de compra de passagem aérea) faz parte da narrativa dos fatos e não influencia na apreciação do mérito do pedido, nem requer produção de provas da sua ocorrência, uma vez que os pedidos de condenação do recorrente se relacionam à inclusão do nome da recorrida em dívida ativa, de modo que a decisão se ateve aos limites do pedido, não havendo violação ao princípio da congruência. Precedente: Acórdão no 1223213. 9. Em relação a alegada obscuridade, a sentença menciona que a recorrente teve de promover “compras a prazo”. De fato, a recorrida não informou na literalidade da sua petição alguma situação em que teve de fazer compras parceladas. Contudo, a expressão foi utilizada exemplificativamente na sentença para descrever uma das possíveis consequências da restrição de crédito, não havendo que se falar em vícios na sentença. Ademais, ressalte-se que a expressão não foi determinante para justificar os fundamentos ou o resultado do julgamento. 10. Comprovados os fatos relatados, não há dúvidas de que a inclusão da recorrida em dívida ativa se deu em razão da inércia da parte recorrente em transferir a titularidade do IPTU do imóvel adquirido. Logo, irretocável a sentença que determinou o ressarcimento dos valores despendidos com notificação extrajudicial dirigida ao requerido (ID 63727827). 11. Quanto aos danos morais, sua caracterização exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação indica que houve protesto indevido do nome da recorrida em razão de débitos de IPTU, quando esta não mais possuía vínculo com o respectivo imóvel. A hipótese caracteriza a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, ainda não comprovada humilhação, constrangimento ou violação a honra e imagem, mostra-se devida indenização por dano moral em face dos transtornos experimentados. Portanto, deve ser mantido o dever de reparação sob este fundamento. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos nos 1642300 e 1720316. 12. Por outro lado, a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse sentido, conclui-se que o valor da indenização por danos morais, fixado na origem em R$ 3.000,00, mostrou-se excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, reputa-se que o valor de R$ 1.000,00 se mostra justo e suficiente para compensar a parte recorrida pelos transtornos experimentados. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso provido em parte. Sentença reformada para reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 1.000,00. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). ____ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CPC, art. 492. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1223213, Rel. MARIO-ZAM BELMIRO, Oitava Turma Cível, j. 11.12.2019; Acórdão 1642300, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 21.11.2022; Acórdão 1720316, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 26/06/2023. (Acórdão 1930742, 0705008-57.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. IPTU NÃO TRANSFERIDO. ALTERAÇÃO CADASTRAL. PROTESTO. DÍVIDA ATIVA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que proveu em parte o Recurso Inominado interposto pela parte requerida, a fim de reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 1.000,00. 2. O fato relevante. Aponta a embargante contradição no julgado, pois o embargado continua a atrasar as parcelas de pagamento do IPTU do imóvel indevidamente atrelado ao CPF da embargante, o que resulta em novas inscrições do nome dela na dívida ativa. Por fim, ante ao descaso do embargado, requer a manutenção dos danos morais fixados na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste na verificação de contradição que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim majorar os danos morais decorrentes da não alteração cadastral de IPTU de imóvel alienado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. 6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pela embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme item 12 do acórdão. Ademais, a quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes, considerando o caso concreto até o momento do julgamento. Assim, novos protestos indevidos do nome da embargante em razão de débitos de IPTU poderão ensejar futuras condenações em danos morais, sem prejuízo de interposição de ação de obrigação de fazer, com perdas e danos, pois extrai-se do processo n. 0716193-59.2023.8.07.0006 que o embargado já foi interpelado pela proprietária do imóvel constante da matrícula (URBANIZADORA PARANOAZINHOS/A) para promover a regularização do bem. 7. Por oportuno, verifica-se que o embargado postula a aquisição originária do imóvel via ação de usucapião n. 0712532-38.2024.8.07.0006, de forma que há indícios da intenção de regularizar o cadastro de IPTU perante a SEFAZ/DF, que, na hipótese de imóvel regular, somente pode ser feita com o registro da compra e venda na matrícula do imóvel, consoante Instrução Normativa n. 04 da SEFAZ/DF. 8. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Com efeito, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). (Acórdão 1953374, 0705008-57.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 68491709). A recorrente sustenta que os débitos de IPTU atrelados injustamente ao seu CPF produzem um “impacto negativo contínuo e de extrema gravidade em sua vida cotidiana”, violando o art. 5o, X, da CF/88. Cita precedentes dos Tribunais Superiores e dispositivos do CDC e CC que entende aplicáveis ao caso. Aduz desproporcionalidade na redução do valor da indenização por danos morais “quando Recorrido continua a permitir que o CPF da Recorrente conste como devedora na SEFAZ-DF”. Discorre sobre a responsabilidade do recorrido em não ter transferido a titularidade do IPTU. Nada obstante as alegações da recorrente, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, diante dos próprios argumentos da recorrente, verifica-se que divergir do entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Nesse sentido: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de indenização por danos morais e materiais. Demanda proposta nos juizados especiais Cíveis. Lei no 9.099/1995. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Esta Corte, ao apreciar o ARE 835.833-RG (Tema 800), da Rel. Min. Teori Zavascki, decidiu pela ausência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos perante os Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei no 9.099/95, por tratar-se de questão infraconstitucional. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (ARE 1487113 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – ocorrência, na espécie, de dano moral indenizável – necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1099429 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11-05-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 17-05-2018 PUBLIC 18-05-2018) Direito Civil e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de indenização por danos morais. Advogado. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula no 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de parcial procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula no 279/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1458160 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2024 PUBLIC 20-02-2024) Diante do exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal